Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713242-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RODRIGO LOPES BATISTA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO GAVINO RESIDENCIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo agravado, deferiu tutela de urgência e determinou a paralisação de obra que está sendo realizada pelo agravante no imóvel em questão (apartamento n. 1603, Residencial Gavino, Avenida Pau Brasil, Lote 3, Águas Claras/DF). O réu/agravante alega que: 1) está realizando benfeitorias necessárias em seu apartamento; 2) o síndico afirmou em mensagem enviada por whatsapp que não havia irregularidades na obra; 3) alugou um outro apartamento até a reforma acabar; 4) adquiriu o imóvel em janeiro de 2020 e detectou diversos problemas; 5) a reforma já está em andamento e a fase de demolição já se encerrou; 6) todos os cuidados relacionados ao isolamento social, por conta da pandemia de corona vírus, foram e continuarão sendo tomados; 7) há outros profissionais circulando pelo condomínio, tais como domésticas, entregadores, podólogas, cabelereiras e professores; 8) foram tomadas providências para diminuir o impacto da obra para os demais moradores, tais como redução de horário de efetivo trabalho e também a diminuição de operários ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Requer seja suspensa a decisão agravada, a fim de que seja permitida a continuidade da obra. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta fase de cognição sumária. O réu/agravante iniciou a reforma do apartamento nos primeiros dias de maio de 2020, ocasião em que já havia sido orientado pelo síndico para que não realizasse obras no prédio e que, se o fizesse, assumiria o risco de eventual discussão judicial (ID 16249235). Em razão do quadro de pandemia da COVID-19, a grande maioria da população ainda está em isolamento social, realizando todas as atividades da vida cotidiana em suas casas, com especial ênfase ao regime de teletrabalho e às atividades escolares, de modo que o estresse causado pelo barulho de uma reforma deve ser evitado por enquanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator